Tribunal: TJES
Processo: 5007936-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE DE SOUZA

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. RESPONSABILIDADE PELO EQUIPAMENTO. FALTA DE PROVA DE AUTORIA. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança excessiva em faturas de energia elétrica. A autora nega a autoria de eventual fraude no medidor e sustenta erro na medição de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de valores elevados com base em fraude
constatada

no
TOI emitido pela concessionária; (ii) definir se há responsabilidade civil por dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desproporcionalidade
do valor das
faturas contestadas resta evidenciada pelo aumento de aproximadamente 2.700% da média histórica de consumo da autora nos meses impugnado
s
.

4. Embora o TOI registre indícios de violação no medidor, não há prova de que a consumidora tenha adulterado o equipamento, o qual se encontra instalado na parte externa do imóvel, acessível a terceiros.

5. A autora, de boa-fé, foi quem comunicou à concessionária a anormalidade no consumo, tendo solicitado a verificação do medidor, fato incompatível com a intenção de fraude.

6. A ausência de provas quanto à autoria da fraude e a desproporção dos valores cobrados tornam ilegítimas as cobranças, devendo ser reduzidas à média histórica de consumo.

7. A mera cobrança indevida, sem negativação do nome ou interrupção no fornecimento de energia, não configura abalo moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: É cabível a revisão das faturas para adequação à média de consumo, quando demonstrada a desproporcionalidade,
não havendo
prova de que a fraude no medidor foi praticada pelo consumidor.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou corte no fornecimento, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 061190004897, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.09.2021; TJES, Ap. Cív. nº 011180086222, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.09.2020
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007936-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de apelação cível interposta
por
Dulce de Souza

contra a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara
Cível de Colatina
que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização
por danos materiais e morais
, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões
,
a apelante requer a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que houve erro na medição do consumo de energia elétrica, diante da diferença entre as faturas de junho e julho de 2023, não havendo prova de autoria na fraude constatada no medidor, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelas cobranças excessivas
.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de demanda intitulada “Ação de
Indenização por Danos Materiais e
Morais”, na qual a autora, ora apelante, questiona a cobrança d
as faturas referentes à competência de junho e junho
de 2023, destacando que as irregularidades apurad
a
s pela
concessionária no seu medidor de energia não podem ser imputadas à consumidora, não sendo comprovada a autoria da fraude
.

Em contestação, a requerida
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
sustenta
a plena observância do procedimento administrativo
para lavratura do TOI, inclusive com participação da autora,
ressaltando que aquela consumidora possui dever de fiscalização e custódia do aparelho medidor instalado no seu imóvel
.

Em sentença, o magistrado
de origem
rejeitou os pedidos autorais sob fundamento de que a requerida agiu nos termos da Resolução
n°
414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI em formulário próprio, realização de perícia técnica, avaliação do histórico de consumo
e
intimação d
a
consumidor
a

para fins de
acompanhamento da inspeção técnica
no aparelho
.

Não obstante o respeitável entendimento alcançado pelo magistrado da instância primeva, da análise dos autos,
chego a conclusão diversa. Explico.

Vê-se das faturas acostadas aos autos que a média de consumo
mensal de energia elétrica
da autora
era
d
e 90 KW (
período de
maio/22 a maio/23), ao passo que, nos meses de junho e julho de 2023, suas faturas registraram um gasto muito acima da média, chegando ao consumo de 2456
KW, ou seja, um aumento de aproximadamente
2.700
%
(dois mil e setecentos por cento)
.

No mais,
embora o
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI acostado
no ID 12737710

tenha registrado
indícios fundados de violação do lacre e fraude na ligação dos fios no medidor,
tal não é suficiente para i
mputar à autora a responsabilidade pela adulteração, considerando que o padrão
de energia fica
instalado
na parte
exterior
do seu imóvel.

P
arece, inclusive, desarrazoado pensar que a autora promoveria o “bypass” dos fios de ligação de seu equipamento para pagar um valor maior do que o habitual, sendo certo que, nas demais ações submetidas à apreciação desta Corte, a fraude resultou em faturas significativamente reduzidas aos usuários.

Não é por demais destacar que foi a própria autora quem acionou a
empresa
concessionária de energia
, ao constatar a diferença nas faturas de cobrança,

para promover os reparos
e/ou a substituição do equipamento
medidor, fat
o que apenas reforça a boa-fé da consumidora
.

Assim
, não vislumbro razoabilidade em
imputar-
lhe
a obrigação de pagamento de consumo pretérito
manifestamente excessivo, eis que decorrente de
mau funcionamento do
equipamento
medidor, por razões alheias
à
usuári
a
.

Desta feita, observo assistir razão ao consumidor na pretensão de
redução do valor das faturas de junho e julho de 2023 para o correspondente à média de consumo de energia no último ano
(
período de
maio/22 a maio/23),
isto é, de
90 KW
.

Por outro lado, não se vislumbra, no caso, ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. No mesmo sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL – COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito. Ademais, não há comprovação de que houve constrangimento do apelado quando os adquirentes do imóvel lhe informaram sobre a existência dos débitos, motivos pelos quais não restou caracterizado o dano moral indenizável. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 061190004897, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/09/2021, Diário: 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. [...] 5. No mesmo giro, não merece reforma a sentença no que se refere à ausência de dano moral, haja vista não ter havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, cuja mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de gerar abalo moral. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Apelação Cível, 011180086222, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/09/2020, Diário: 16/11/2020)

Desta feita,
por assistir razão ao apelante,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes em parte os pedidos autorais,
a fim de declarar insubsistentes

as cobranças a maior realizadas no período de junho a julho de 2023, reduzindo-as ao equivalente
à média mensal
de consumo de energia referente ao
ano anterior
(90KW)
.

Diante da reforma da sentença, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por equidade diante do baixo valor do proveito econômico, ao passo que condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, correspondente ao valor do dano moral pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.